Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011162-73.2017.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIANA FIDELIS DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIANA FIDELIS DE OLIVEIRA assistida pela Defensoria Pública Estadual em face de sentença proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer n 1011162-73.2017.811.0041, julgou improcedentes o pedido vindicado consubstanciado no custeio de medicamentos, insumos necessários ao tratamento em Home Care, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC 2015.
Recorre a Apelante defendendo a necessidade de uso dos medicamentos e dos insumos em Home Care, posto que apresenta diagnostico prévio de sequela neurológica pós parada respiratória doença pulmonar obstrutiva crônica.
Ao final, requer o provimento do recurso (id.23626137).
Sem contrarrazões (id. 23626140).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo (id. 57990029).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Sebastiana Fideli de Oliveira assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de fazer em desfavor do MT Saúde atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 42.165,00 (quarenta e dois mil cento e sessenta e cinco reais) (id. 23626094).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora